Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-81.2023.8.11.0050
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003108-81.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULA TORRES FERNANDES - CPF: 664.220.432-87 (APELANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITES DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PAULA TORRES FERNANDES contra sentença que julgou improcedente a “Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos materiais e morais”, proposta em face de BANCO BRADESCO S.A., perante a 1a Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis/MT. A parte autora alegou abusividade nos juros remuneratórios contratados, superiores à taxa média de mercado, e pleiteou a revisão contratual, repetição do indébito, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova. A sentença indeferiu todos os pedidos, reconhecendo a legalidade do contrato e a ausência de prática abusiva, e condenou a autora nas custas e honorários, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada entre as partes supera a taxa média de mercado em patamar que a torne abusiva e, portanto, passível de revisão judicial; (ii) estabelecer se há fundamentos para a repetição do indébito e indenização por danos morais decorrentes da alegada cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consagrado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato de empréstimo firmado entre as partes foi expressamente reconhecido pela autora, tornando-se fato incontroverso, nos termos do art. 374 do CPC.

5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (2,00% a.m.) não excede os limites considerados abusivos pela jurisprudência do STJ, que admite taxas até uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da média de mercado, conforme precedentes citados (REsp 271.214/RS, REsp 1.036.818 e REsp 971.853/RS).

6. A média da taxa mensal de juros à época da contratação era de 1,66% a.m., sendo, portanto, a taxa contratada próxima e dentro de patamar aceitável pela jurisprudência.

7. Não restando demonstrada a cobrança excessiva ou qualquer vício na formação do contrato, não se justifica a revisão contratual, tampouco a repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A taxa de juros remuneratórios de 2,00% a.m., sendo próxima da média de mercado à época da contratação (1,66% a.m.), não configura abusividade passível de revisão judicial.

2. A simples divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado, sem extrapolar limites jurisprudencialmente definidos, não autoriza a revisão contratual nem enseja repetição do indébito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
PAULA TORRES FERNANDES
contra sentença proferida na “Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos materiais e morais” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que tramita perante a 1a Vara da comarca de Campo Novo dos Parecis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

273275367 - ID de origem 182112835),

julgou improcedente a presente ação.
Condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, de exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor da requerente.

O apelante em suas razões
(ID.

273275369 - ID de origem 184620407) alega que a taxa de juros praticada, a qual, conforme os cálculos apresentados, superaria a taxa média de mercado em mais de 100%. Alegou-se, ainda, que o banco, ao não apresentar prova concreta da taxa efetivamente aplicada, deixou de cumprir seu ônus probatório.

Aduz que houve cobrança abusiva de encargos contratuais, com destaque para a prática de juros remuneratórios em percentual superior ao permitido, especialmente ao ultrapassar uma vez e meia a taxa média de mercado, em desacordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Requereu a revisão contratual para adequação da taxa de juros ao patamar médio de mercado, a declaração de abusividade da taxa efetivamente cobrada, a repetição do indébito em dobro, indenização por danos morais, além da inversão do ônus da prova.

Contrarrazões sob ID. 273275372 - ID de origem 186490064.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação revisional de contrato bancário, proposta por PAULA TORRES FERNANDES, ora apelante, em face de BANCO BRADESCO S.A, ora apelado, com o objetivo de revisar cláusulas contratuais que a autora considera abusivas, reformular taxas e juros, obter o ressarcimento de valores pagos a mais e indenização por danos morais.

Em contestação a apelada afirmou inexistir qualquer ilegalidade nas cláusulas constantes do contrato, uma vez que há previsão expressa no referido documento quanto a taxa de juros cobrada, devidamente assinado pela autora, não havendo qualquer demonstração de onerosidade abusiva ou excessiva.

O magistrado de 1o grau concluiu que a taxa de juros de 2% ao mês foi efetivamente pactuada entre as partes, e, comparando-a com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não se mostra abusiva.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na abusividade na cobrança de juros pela instituição bancária.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que a própria confessou sua existência, tornando-se fato incontroverso nos autos, nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, é incontroverso nos autos que houve a expressa pactuação de taxa de juros, que não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Num. 273275356 - Pág. 12:

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (2,00% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

Percebe-se que o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,66% a.m à época do vencimento da primeira parcela:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-04-30

Não há que se falar em ilegalidade dos juros contratados, se estes se encontram em patamar considerado legal pela jurisprudência pacifica do Superior Tribunal de Justiça.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil,

de exigibilidade suspensa, ante a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025